Tribunal: TCU
Processo: 027.385/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7949/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.385/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Dias Araujo (XXX.632.244-XX); Antonio Damiao (XXX.052.864-XX); Edgar Smith Filho (XXX.047.604-XX); Fernando Bastos Costa (XXX.823.304-XX); Joao Goncalo Pinheiro (XXX.702.254-XX); Luiz de Souza (XXX.182.534-XX); Maria das Gracas Cunha de Carvalho (XXX.320.314-XX); Nivaldo Moises de Araujo (XXX.582.324-XX); Syllos Guerreiro de Carvalho (XXX.690.984-XX); Terezinha Derio de Carvalho (XXX.245.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.